Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-80.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000713-80.2012.8.14.0133
APELANTE: AMILTON RAMOS DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 10/07/2013, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (22,42%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,70% x 12 = 20,40%).

2.

Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 1,70% ao mês e 22,42% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

3.

Conforme jurisprudência majoritária do STJ é lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil. Não podendo, contudo, ultrapassar a taxa do contrato, nem se cumular com juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), correção monetária (Súmula 30 STJ) e/ou juros e multa contratual (Súmula 472 STJ).

4.

Na hipótese dos autos, a cláusula 16 do contrato entabulado entre as partes prevê a cumulação, em caso de inadimplência, da comissão de permanência com multa, o que deve ser revisado com o afastamento da comissão de permanência.

5.

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza. No caso dos autos, foi reconhecida abusividade na cobrança de comissão de permanência em função de estar cumulada com multa contratual, não havendo que se falar descaracterização da mora, pois referida abusividade foi declarada no período de inadimplência contratual.

6.

Impossibilidade de incidência da multa contratual apenas nas parcelas efetivamente atrasadas, haja vista a possibilidade, por expressa previsão contratual e legal, do vencimento antecipado da dívida na hipótese de não pagamento de uma das prestações assumidas pelo financiamento.

7.

Inexistência de danos morais a serem ressarcidos, pois o presente caso se trata apenas de mero descumprimento de contrato. Além disso, o ato da instituição financeira em proceder com cobranças de valores estipulados em contrato não pode ser considerado ilícito, pois baseado em avença pactuada por ambas as partes e que estava em pleno vigor, sem contar que a parte autora não produziu prova alguma acerca do dano.

8.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente para afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplência contratual, mantendo a sentença nos demais termos.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000713-80.2012.8.14.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE/APELADO:
AMILTON RAMOS DA SILVA

ADVOGADO(A):
Natalin de melo Ferreira – OAB/PA 15.468

APELADO/APELANTE: BANCO B.V. FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO(A):
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei – OAB/PA 21.678

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação em Ação Ordinária Revisional de Juros Remuneratórios e Moratórios com Restituição de Indébito de Indenização por Dano Moral e Material, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, movida por AMILTON RAMOS DA SILVA em face do BANCO BV FINANCEIRA S.A. CRED FINANINVEST.

Na exordial, alega o autor que firmou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária se comprometendo a pagar 48 (quarenta e oito) prestações fixas de R$1.147,00 (mil, cento e quarenta e sete reais), sendo que o valor à vista do automóvel girava em torno de R$31.000,00 (trinta e mil reais), mas com o financiamento passou para R$61.056,00 (sessenta e um mil e cinquenta e seis reais). Aduz que sempre pagou as prestações, mas por conta de uma série de problemas particulares, atrasou o pagamento de uma parcela e o réu, por conta disso, cobrou juros superiores a 30% a.m. (trinta por cento ao mês) Argui a existência de cláusulas abusivas e altas taxas de juros no pacto.

Requer, no mérito: a) modificação em caráter permanente das cláusulas abusivas de vencimento antecipado da dívida e a cobrança extorsiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos para determinar que o réu cobre apenas multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1%a.m. (um por cento ao mês) sobre eventual parcela; b) devolução em dobro do que foi pago indevidamente pela cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos contratuais e; c) pagamento de indenização pelos danos materiais e morais em valores a serem arbitrado pelo juízo, haja vista o constrangimento que o autor vem sofrendo pela cobrança abusiva. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Em contestação, o Banco réu alega, resumidamente: a) a impossibilidade de revisão contratual; b) a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e capitalização de juros; c) a inexistência de cumulação da comissão de permanência com a correção monetária; d) os percentuais cobrados a título de juros moratórios e multa contratual estão em conformidade com a legislação civil; e) a inequívoca configuração da mora por parte do autor; f) impossibilidade de repetição do indébito em dobro e; g) ausência de prova do suposto dano moral sofrido.

Sem Réplica conforme certidão ID 2235374 – pág. 08.

Em audiência realizada nos termos do antigo art. 331, CPC/1973 (ID 2235375 – pág. 04), o juízo, levando em consideração a ausência injustificado da parte autora, declarou precluso o seu direito de produzir provas e encerrou a fase instrutória, abrindo para apresentação de memoriais, o que somente foi cumprido pela instituição financeira (ID 2235376 – pág. 02 a 10).

Posteriormente, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...) A parte autora não honrou seu ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Sendo a questão meramente de direito deveria ter instruído adequadamente o feito, de modo a tornar verossímeis as suas alegações fáticas. Não juntou sequer boleto bancário, nem apresentou o contrato firmado, muito menos ainda a devida apresentação de planilha, nos termos da lei (art. 330, §2º, do CPC/15). Assim, faz alegações sem comprová-las, agindo em descompasso com a lealdade e boa-fé processual. Outrossim, não obstante a ausência de apresentação de planilha legalmente exigida por ocasião da petição inicial, a questão de fundo é meramente de direito e não merece acolhimento nos termos em que pleiteado por todos os fundamentos acima expostos, de modo que a improcedência é medida que se impõe. Isto posto, julgo improcedente o pedido e condeno a parte sucumbente nas custas e honorários advocatícios na base de 10% (art. 85, § 2º, CPC/15).”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora apresentou apelação aduz que embora o juízo singular tenha afirmado que os valores cobrados pelos réus estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, na realidade, a pretensão autoral dizia respeito à aplicação de índice compatível com a realidade financeira do País, levando em conta a estabilidade da moeda, o patamar inflacionário, a situação pessoal das partes (um trabalhador e um banco) e a equidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Segue defendendo que o contrato firmado com o banco apelado possui cláusulas leoninas, estando plenamente caracterizada a usura e o anatocismo, devendo, para o restabelecimento do equilíbrio contratual, o contrato sofrer revisão judicial. Argui, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, nos termos da Súmula 297, STJ, cabendo, dessa maneira, a inversão do ônus da prova. Argumenta também que há sim abusividade em relação à taxa de juros prevista no contrato, devendo ser revista para se adequar à taxa média de mercado. Além disso, alega existência de abusividade na capitalização mensal de juros embutidos no contrato, bem como cobrança indevida de comissão de permanência, pois com relação a esta última, o recorrente não teve oportunidade de tomar conhecimento prévio das cláusulas contratuais. Irresigna-se também quanto ao reconhecimento da mora, pois a mesma somente poderia ser caracterizada quando o devedor não efetuar o pagamento por sua culpa, o que não seria o caso na presente demanda. Questiona a multa moratória prevista na avença, postulando sua fixação no percentual de 2% sobre o valor das parcelas efetivamente vencidas. Por fim, com relação ao dano moral sustenta estar evidenciado, posto que o ato do banco apelado afetou a incolumidade econômica e psíquica do consumidor, o que resultou no denominado acidente de consumo, ensejador do dever indenizatório por parte do fornecedor de serviço.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco réu (ID 2235381 – pág. 02 a 12).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da Sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08 de janeiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais

2.1 Da Capitalização dos Juros

Defende o autor apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual esta Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário (ID 225371 – Pág. 20/21 e ID 2235372 – Pág. 1) foi celebrada em 09/11/2010, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (22,42%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,70% x 12 = 20,40%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau
.

2.3 Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

No caso dos autos, afirma o autor/apelante que não se insurge quanto a cobrança de juros superiores a 12% a.a. e, sim, que requereu a aplicação da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 1,70% ao mês e 22,42% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina – acesso em 25/06/2019).

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

2.4 Da Comissão de Permanência

Argui o recorrente a necessidade de revisão do contrato quanto à cobrança de comissão de permanência, haja vista que a cobrança desse encargo se deu em desconformidade com entendimento consagrado no âmbito do STJ, pois houve cumulação com juros moratórios, devendo, dessa maneira, ser afastada a sua incidência.

Com razão o apelante.

Conforme jurisprudência majoritária do STJ é lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil. Não podendo, contudo, ultrapassar a taxa do contrato, nem se cumular com juros remuneratórios (Súmula 296

STJ), correção monetária (Súmula 30

STJ) e/ou juros e multa contratual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AFUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA

126/STJ.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULAS

282 E 356 DO STF.

FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, violação à matéria constitucional ou de resolução, tendo em vista que estas não se compreendem no conceito de lei federal.

2. Não obstante a fundamentação constitucional do aresto, não houve a devida impugnação da matéria por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126/STJ.

3.
É válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa contratual. Súmula 83/STJ.

4.

Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. TEMAS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), Súmula n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a

12% ao

ano,

por

si

só,

não

indica

abusividade

(REsp

n. 1.061.530/RS,

representativo

da

controvérsia,

Relatora

Ministra Nancy

Andrighi,

Segunda

Seção,

julgado

em

22/10/2008,

DJe 10/3/2009).

2.

Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n. 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n.

296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo da controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010)
.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1615195/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

Corroborando com tal posicionamento, em junho de 2012 o STJ editou a Súmula 472, segundo a qual:

A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Analisando os autos, verifico que a cláusula 16 do contrato entabulado entre as partes prevê a cumulação, em caso de inadimplência, da comissão de permanência com multa, conforme se verifica da transcrição do referido item:

16. Encargos em razão da inadimplência. A falta de pagamento de qualquer parcela, no seu vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: (i) multa de 2% (dois por cento) sobre as parcelas em atraso; e (ii) Comissão de Permanência identificado no item 6 e calculada pro rata die.

Assim, tendo o contrato firmado entre as partes previsto a cumulação da comissão de permanência com multa contratual, merece reparos a sentença para afastar a cobrança desse encargo.

2.5 Da Mora

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

No caso dos autos, conforme visto no tópico anterior, foi reconhecida abusividade na cobrança de comissão de permanência em função de estar cumulada com multa contratual, não havendo que se falar descaracterização da mora, pois referida abusividade foi declarada no período de inadimplência contratual.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratua
l.
[...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

No caso dos autos, como o reconhecimento da abusividade na cobrança de comissão permanência se refere ao período de inadimplência, não resta descaracterizada a mora.

2.6 Da Multa Moratória

Defende o recorrente que quando há configuração da mora se monstra possível a incidência de cláusula penal, desde que se observe o percentual de 2% sobre o valor devido, no entanto, tal multa deve incidir tão somente sobre as prestações efetivamente inadimplidas.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, conforme por ele afirmado em sua inicial não houve pagamento de uma das parcelas que se comprometeu a pagar, o que poderia ensejar o vencimento antecipado da dívida, consoante o item 17 do contrato firmado entre as partes (ID 2235371 – pág. 21) e, assim ocorrendo, poderia incidir a multa contratual sobre essas parcelas com vencimento antecipado.

2.7 Do Dano Moral

Neste ponto, busca o apelante a condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por dano moral em razão do inquestionável abalo advindo das angústias das cobranças indevidas e da ameaça de vencimento antecipado da dívida, não podendo ser classificada a situação por ele vivenciada como mero dissabor.

Ao meu sentir não comporta acolhimento tal alegação, pois, na realidade, trata-se apenas de mero descumprimento de contrato. Além disso, o ato da instituição financeira em proceder com cobranças de valores estipulados em contrato não pode ser considerado ilícito, pois baseado em avença pactuada por ambas as partes e que estava em pleno vigor.

De mais a mais, a parte autora não trouxe nenhuma prova acerca do dano, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tratando-se a afirmação de ter sofrido constrangimento de meras alegações, não sendo possível reconhecimento de danos morais.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplência contratual, mantendo a sentença nos demais termos conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 11/02/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 12/02/2020